Tribunal: STF
Processo: ARE 1362228
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, “que a matéria está suspensa por deliberação do Supremo Tribunal Federal. Posto que a tese apresentada teve a repercussão geral reconhecida Pelo Plenário Virtual do STF, no RERG nº 1.347.526/SE, correspondente ao Tema nº 1.196 da Repercussão Gera do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 89)



    Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (eDOC 92)



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, verifica-se que o assunto versado no recurso extraordinário teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta Corte ao analisar o RE 1.347.526-RG (tema 1196) no qual se discutirá a “Constitucionalidade da Medida Provisória 739/2016, substituída pela Medida Provisória 767/2017 e convertida na Lei 13.457/2017, as quais alteraram a Lei 8.213/1991, inserindo preceito sobre prazo estimado para a duração do benefício”. Confira-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). MEDIDAS PROVISÓRIAS 739/2016 E 767/2017. LEI 13.457/2017. CONTROVÉRSIA SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 62, CAPUT E § 1º, INCISO I, ALÍNEA B, E 246 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 87), julgo prejudicado o recurso interposto (eDOC 89) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar 



Relator



Documento assinado digitalmente